Tribunal: TJBA
Processo: 0001108-37.2007.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001108-37.2007.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDEBASA INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS DA BAHIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA, IAN SOUTO SOUZA MENDES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. COBRANÇA COMPROVADA POR FATURAS. ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 406 CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela INDEBASA INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS DA BAHIA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida pela concessionária de energia elétrica, reconhecendo a existência de débito relativo às faturas de dezembro/2002 e janeiro/2003, com condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a prescrição da pretensão de cobrança se consumou, diante da demora superior a dez anos entre a tentativa inicial de citação e o prosseguimento do feito;

(ii) saber se há comprovação suficiente da relação de consumo e do fornecimento industrial de energia, ante a alegação de ausência do contrato padrão;

(iii) saber se as faturas apresentadas constituem prova suficiente da dívida;

(iv) saber se os encargos de juros, multa e correção monetária devem observar índices específicos ou a Taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

A prescrição não se configura quando a demora na realização da citação decorre de fatores inerentes ao mecanismo judicial, conforme Súmula 106/STJ. A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, e o despacho citatório interrompeu validamente a prescrição. A longa paralisação decorreu de morosidade administrativa e transição de sistemas judiciais.

As faturas juntadas aos autos constituem prova suficiente do consumo e do débito, especialmente porque se referem a serviço público essencial submetido à regulação tarifária da ANEEL. A relação jurídica de consumo é inequívoca e a Apelante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

A ausência de contrato físico não afasta a obrigação de pagamento pelo serviço efetivamente prestado, pois o fornecimento de energia elétrica possui natureza de contrato de adesão regulamentado por normas públicas.

Os encargos moratórios devem ser ajustados para observância do art. 406 do Código Civil, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme entendimento consolidado pelo STJ, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que os juros e a correção monetária incidam conforme a Taxa Selic (art. 406 do CC), mantendo-se a sentença nos demais termos. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. A demora na citação decorrente de morosidade judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2. As faturas de energia elétrica constituem prova suficiente do serviço prestado e do débito correspondente, incumbindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Os encargos moratórios incidentes sobre o débito devem observar exclusivamente a Taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II; CC/2002, arts. 206, §5º, I, 406 e 884; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0001108-37.2007.8.05.0250, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante INDEBASA INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS DA BAHIA e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA